Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008501-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), E. R. DA NOBREGA MEDEIROS - ME - CNPJ: 04.520.587/0001-10 (AGRAVADO), ELVIRA ROMANA DA NOBREGA MEDEIROS - CPF: 276.937.594-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR DA 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE RENDA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1- Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes

2- O provimento do recurso com a realização das buscas de informações pretendidas, junto ao INFOJUD, é a medida mais acertada, neste momento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000492-48.2010.811.0005, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, para a apresentação das últimas declarações do imposto de renda das Recorridas.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a pesquisa, referente às declarações de imposto de renda da parte Recorrida, não pode ser efetivada sem o auxílio do Judiciário, porque protegidos pelo sigilo fiscal.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que é possível a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, inclusive, antes do esgotamento de outras diligências que incumbem ao credor.

Salienta que é dever do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais.

Em vista da ausência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 87779973, pág. 01).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 94809495, págs. 01/05).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000492-48.2010.811.0005, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, para a apresentação das últimas declarações do imposto de renda das Recorridas.

Colhe-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa E. R. Nóbrega Medeiros-ME e a sócia corresponsável Elvira Romana da Nóbrega, visando ao recebimento, à época, do valor de R$ 5.618,53 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), referente à “falta de recolhimento – ICMS Garantido Integral” (id. 41857067, págs. 13/16 – autos de origem).

Frustradas as citações pelo Correio e por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública Estadual requereu que fosse feita por edital (id. 41857067, pág. 60
– autos de origem
), o que fora deferido pelo Juízo singular (id. 41857067, pág. 63
– autos de origem
).

O Edital de Citação fora devidamente publicado (id. 41857069, pág. 03
– autos de origem
), e decorrido o prazo, sem que a parte Devedora efetuasse o pagamento ou nomeasse bens à penhora (id. 41857069, pág. 05
– autos de origem
).

O Estado de Mato Grosso requereu o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud (id. 41857069, págs. 08/09
– autos de origem
).

A Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial (id. 41857069, pág. 12
– autos de origem
).

O pedido de penhora
online
foi deferido (id. 41857069, pág. 22
– autos de origem
). Contudo, não foram encontrados valores (id. 41857069, págs. 23/26
– autos de origem
).

O Credor requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, bem assim a indisponibilidade de bens da parte Executada (id. 41857069, pág. 39
– autos de origem
), sendo tal pedido indeferido (id. 41857069, págs. 42/43
– autos de origem
).

A Fazenda Pública Estadual compareceu aos autos, postulando a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, para que encaminhasse cópia atualizada da última Declaração de Ajuste Anual, apresentada pelas Executadas (id. 41857043, pág. 01
– autos de origem
).

O pedido não foi concedido pelo Magistrado singular (id. 54532494, págs. 01/02 – autos de origem).

Inconformado com o
decisum
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Analisando a pretensão do Agravante, o Julgador monocrático entendeu que a quebra do sigilo fiscal das partes Recorridas, com a finalidade de localização de bens para garantir a Execução, somente se mostra factível em hipóteses extremas e, consequentemente, indeferiu-a.

Cumpre esclarecer que, em princípio, entendo legítima a pretensão de obter informações fornecidas por repartições públicas, a fim de que sejam localizados bens passíveis de penhora de executados, porque é interesse da justiça assegurar a todos que litigam em juízo os meios a possibilitar o exercício do seu direito.

Entrementes, esse expediente somente poderá ser deferido pelo Julgador, no caso de a parte credora demonstrar suas tentativas frustradas e ter comprovado esse fato.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial majoritário também trilha idêntico sentido, ou seja, o deferimento de requisição de ofício à Receita Federal somente é plausível quando o credor demonstrar que efetivou as diligências a seu alcance para conseguir localizar bens passíveis de penhora, mas não obteve êxito. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO PODER JUDICIÁRIO
–
DECLARAÇÕES SOBRE ATIVIDADES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DIMOF, DIMOB E DOI). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA UNIÃO
–
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
–

AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial
.

2. Agravo Interno da União a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 869.885/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). (Negritei).

Voltando os olhos aos autos, verifico que o Recorrente não obteve êxito de comprovar a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, pertencentes às Agravadas, bem assim o esgotamento dos meios necessários a obter tais informações, já que não realizou pesquisa, junto ao DETRAN-MT e nos cartórios de registro de imóveis de Diamantino/MT.

Ademais, diferentemente do sustentado pelo Agravante, o Magistrado
a quo
não afirmou que o advogado da parte poderia oficiar, diretamente, à Receita Federal, mas que poderia se cadastrar na ANOREG e tentar localizar bens em nome das Recorridas.

Na verdade, o Recorrente, após frustrada a penhora
online
, pleiteou a indisponibilidade de bens das Agravadas e, depois de negada a pretensão, solicitou a expedição de ofício a DRF, sem que tivesse realizado qualquer diligência, no sentido de localizar bens passíveis de penhora.

Impõe realçar que, ao Juiz da causa, não compete empenhar-se sobre a existência, ou não, de bens penhoráveis da parte devedora ou onde estão localizados os referidos bens, pois tal ônus cabe ao Exequente.

Dessarte, por não ter o Recorrente comprovado que diligenciou para localizar bens passíveis de penhora, entendo que o Recurso não merece provimento.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato judicial combatido.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Agravo de Instrumento no 1008501-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: E. R. DA NOBREGA MEDEIROS – ME

ELVIRA ROMANA DA NOBREGA MEDEIROS

RELATOR
:
DES. MARCIO VIDAL

SESSÃO DO DIA 13-9-2021

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2aVOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000492-48.2010.811.0005, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, para a apresentação das últimas declarações do imposto de renda das Recorridas.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a pesquisa, referente às declarações de imposto de renda da parte Recorrida, não pode ser efetivada sem o auxílio do Judiciário, porque protegidos pelo sigilo fiscal.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que é possível a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, inclusive, antes do esgotamento de outras diligências que incumbem ao credor.

Salienta que é dever do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais.

Em vista da ausência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 87779973, pág. 01).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 94809495, págs. 01/05).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça..

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Analisando a pretensão do Agravante, o Julgador monocrático entendeu que a quebra do sigilo fiscal das partes Recorridas, com a finalidade de localização de bens para garantir a Execução, somente se mostra factível em hipóteses extremas e, consequentemente, indeferiu-a.

Cumpre esclarecer que, em princípio, entendo legítima a pretensão de obter informações fornecidas por repartições públicas, a fim de que sejam localizados bens passíveis de penhora de executados, porque é interesse da justiça assegurar a todos que litigam em juízo os meios a possibilitar o exercício do seu direito.

Entrementes, esse expediente somente poderá ser deferido pelo Julgador, no caso de a parte credora demonstrar suas tentativas frustradas e ter comprovado esse fato.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial majoritário também trilha idêntico sentido, ou seja, o deferimento de requisição de ofício à Receita Federal somente é plausível quando o credor demonstrar que efetivou as diligências a seu alcance para conseguir localizar bens passíveis de penhora, mas não obteve êxito. Veja-se:

[...]

Voltando os olhos aos autos, verifico que o Recorrente não obteve êxito de comprovar a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, pertencentes às Agravadas, bem assim o esgotamento dos meios necessários a obter tais informações, já que não realizou pesquisa, junto ao DETRAN-MT e nos cartórios de registro de imóveis de Diamantino/MT.

Ademais, diferentemente do sustentado pelo Agravante, o Magistrado a quo não afirmou que o advogado da parte poderia oficiar, diretamente, à Receita Federal, mas que poderia se cadastrar na ANOREG e tentar localizar bens em nome das Recorridas.

Na verdade, o Recorrente, após frustrada a penhora online, pleiteou a indisponibilidade de bens das Agravadas e, depois de negada a pretensão, solicitou a expedição de ofício a DRF, sem que tivesse realizado qualquer diligência, no sentido de localizar bens passíveis de penhora.

Impõe realçar que, ao Juiz da causa, não compete empenhar-se sobre a existência, ou não, de bens penhoráveis da parte devedora ou onde estão localizados os referidos bens, pois tal ônus cabe ao Exequente.

Dessarte, por não ter o Recorrente comprovado que diligenciou para localizar bens passíveis de penhora, entendo que o Recurso não merece provimento.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato judicial combatido.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado, e pode ser observado, o eminente Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, por entender que não foram esgotadas as diligências para localizar bens passíveis de penhora dos Agravados.

No caso, o Recorrente almeja a provimento do recurso, no intuito de que a decisão objurgada seja reformada, e sejam efetuadas buscas por meio do sistema Infojud, a fim de localizar eventuais ativos financeiros em nome dos Recorridos.

Pois bem.

Extrai-se do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, que o infojud é:

[...]

“
Resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal, o Programa Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido unicamente aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal.

A ferramenta está disponível apenas aos representantes do Poder Judiciário previamente cadastrados, em base específica da Receita Federal, e que possuam certificado digital emitido por Autoridade Certificadora integrante da ICP-Brasil.

O acesso ao Infojud é feito no sítio da Receita Federal, opção “e-CAC – Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte“. Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios. O único custo envolvido é o do processo para obtenção da certificação dos magistrados (e serventuários), que é de responsabilidade direta da Justiça.
”

[...]

Verifica-se, portanto, que o Infojud é um sistema à disposição do Poder Judiciário, e possui a exclusiva finalidade de obter informações, a partir das declarações apresentadas à Receita Federal, de bens pertencentes às partes.

No presente feito, à luz do princípio da cooperação, o pedido do Recorrente não possui o intuito de causar embaraço aos Recorridos, tampouco é imbuído de injusta provocação, já que a única finalidade do Agravante é prosseguir com o feito executivo, e, para que isto ocorra, é necessário obter informações dos bens pertencentes aos Agravados.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca desta questão, possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da realização de buscas, em razão do que se compreende do mencionado princípio. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 805 E 829, § 2o, DO CPC/2015, E 11 E 16, III E § 2o, DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. PEDIDO DE PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. PENHORA REALIZADA PELO SISTEMA RENAJUD. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VII. No que diz respeito à suposta ausência de requerimento para realização da penhora, o Tribunal de origem consignou que "a penhora dos veículos não ocorreu de oficio, uma vez que o ora Apelado havia requerido a penhora dos bens da Apelante, nos termos da petição de fls. 39, de forma que a citação naquela petição de um dos Sistemas de Atendimento ao Poder Judiciário (BacenJud) não exclui os demais (RenaJud)". Ao contrário do que sustenta a parte ora agravante, os fatos descritos no acórdão recorrido não podem ser equiparados à ausência de requerimento de penhora, por parte do exequente.
Os "sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (...) são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
" (STJ, REsp 1.827.617/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019). Nesse contexto, é razoável admitir a realização de penhora por meio do sistema RENAJUD, ainda que o pedido formulado pela parte exequente tenha se limitado a mencionar o sistema BACENJUD, sobretudo porque este último é mais gravoso à parte que aquele primeiro. Com efeito, "assim como as leis e os contratos, também os atos processuais das partes e do juiz sujeitam-se a interpretação. Os meios de interpretação, como um todo, acham-se à disposição do julgador, o qual, na busca do verdadeiro alcance do ato postulatório, deve ter presentes os princípios que regem a moderna processualística e, sobretudo, os princípios constitucionais do amplo acesso à jurisdição e da economia processual" (STJ, REsp 1.409.607/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/09/2020).

[...]

(AgInt no AREsp 1646417/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/8/2021, DJe 02/9/2021). (Destaquei)

A partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, este Sodalício também possui precedentes nesse sentido, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...
)”. (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(N.U 1019948-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/6/2021, publicado no DJE 16/6/2021).

Apenas com o intuito de tornar o presente voto mais robusto, confira-se o que dispõe o artigo 6o do Código de Processo Civil, este que consagra a inteligência do princípio da cooperação:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

É cediço, então, que como o Juiz é sujeito do processo, também deve cooperar no intuito de que o procedimento se conclua de maneira mais célere e efetiva.

Destarte, no presente caso, a cooperação se traduz na realização da busca solicitada pelo Recorrido, pelo que, não observo qualquer circunstância que impossibilite o provimento do recurso, e reforma da decisão objurgada.

Neste sentido, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcio Vidal, eis que, sob o meu entender, o provimento do recurso, e realização das buscas de informações do Recorridos, junto ao Infojud, é a medida mais acertada, neste momento.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
DIVRIJO
do Relator, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, no intuito de reformar a decisão objurgada, eis que as buscas por informações dos Recorridos, a possibilitar o prosseguimento do feito originário, junto ao Infojud, correspondem ao entendimento jurisprudencial e atende ao princípio da cooperação, registrado no artigo 6o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021